Tribunal: TJMT
Processo: 1007957-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007957-81.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (EMBARGANTE), BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES (RECLAMADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DE CUIABÁ (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGARAM IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ACESSO À COLABORAÇÃO PREMIADA. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO QUE DETERMINOU ACESSO INTEGRAL A DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Reclamação ajuizada por Guilherme da Costa Garcia em face de atos atribuídos ao Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, sob a alegação de descumprimento de acórdãos proferidos pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos Agravos de Instrumento n.o 1004558-15.2023.8.11.0000, 1003890-44.2023.8.11.0000 e 1003481-68.2023.8.11.0000, que garantiram ao reclamante o acesso integral à colaboração premiada firmada por corréu em ações civis públicas por improbidade administrativa.
Pondera o reclamante que o
juízo reclamado
se limitou a solicitar a cópia da delação
ao relator da colaboração
(Petição n.o 3478/2020-OE-TJMT) e que haveria
violação à autoridade dos
citados
acórdãos e prejuízo à sua defesa, requerendo o reconhecimento do descumprimento judicial e a anulação dos atos que negaram o acesso integral
a delação de José Geraldo Riva
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve descumprimento, pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, das decisões colegiadas que garantiram ao reclamante o acesso integral à colaboração premiada firmada por corréu em ações civis públicas por ato de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Reclamação não se presta a substituir recursos cabíveis nem a ampliar, por via oblíqua, comandos judiciais sujeitos a condicionamentos legais e ao regime de sigilo processual.

O juízo reclamado adotou providências compatíveis com sua competência, expedindo ofício ao relator da colaboração premiada
, em tramitação
sob sigilo
,
e solicitando a remessa da íntegra do material, em cumprimento aos acórdãos da Segunda Câmara.

A decisão sobre a extensão do acesso ao conteúdo da colaboração premiada compete
, no caso,
ao relator da Petição n.o 3478/2020-OE-TJMT, que

ao
dar cumprimento
ao
acórdão do agravo de instrumento
1004558-15.2022.8.11.0000
indeferiu o pedido de acesso integral por ausência de delimitação dos fatos relacionados ao interesse do reclamante,
visto que a delação tem 58 anexos e diversos fatos e ações sigilos em
apuração que não correspondem ao reclamante,
decisão esta que transitou em julgado
.

Não há demonstração de conduta comissiva ou omissiva por parte do juízo reclamado que configure desobediência às decisões da Câmara, tampouco demonstração de prejuízo concreto à defesa, pois foi disponibilizado o conteúdo pertinente aos fatos imputados ao reclamante.

A insistência no acesso irrestrito à delação sem observância dos limites legais e das determinações da autoridade competente não configura descumprimento de decisão judicial, mas pretensão de reavaliação indevida por meio inadequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reclamação improcedente.

Tese de julgamento:

A Reclamação fundada no art. 988, II, do CPC exige demonstração clara e específica de descumprimento de decisão por parte da autoridade reclamada.

A atuação de juízo que, em respeito ao regime de competência e sigilo, solicita o envio de colaboração premiada à autoridade competente não configura violação d
os
acórdão
s objetos da reclamação
.

O relator da colaboração premiada é competente para decidir sobre a extensão do acesso ao conteúdo protegido por
sigilo, sendo incabível
pela via da
Reclamação ampliar os limites fixados por decisão já transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Guilherme da Costa Garcia em face de atos atribuídos ao Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, sob a alegação de descumprimento de acórdãos proferidos por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos Agravos de Instrumento n.o 1004558-15.2023.8.11.0000, 1003890-44.2023.8.11.0000 e 1003481-68.2023.8.11.0000, todos transitados em julgado.

O reclamante figura
como demandado nas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa cumuladas com pedido de ressarcimento ao erário, autuadas sob os n.o 0024297-24.2007.8.11.0041, 0000928-30.2009.8.11.0041 e 0006847-97.2009.8.11.0041. Sustenta que, após a instrução processual, foi-lhe negado acesso à integralidade da colaboração premiada firmada por corréu José Geraldo Riva, o que ensejou a interposição dos referidos agravos de instrumento, providos para garantir-lhe o acesso integral ao conteúdo do acordo.

Aduz que, não obstante a determinação colegiada, o juízo reclamado teria se limitado a expedir ofício ao relator da Petição n.o 3478/2020-OE-TJMT, Desembargador Marcos Machado, solicitando o envio do material. O relator, em
resposta, encaminhou apenas parte da colaboração premiada, o que teria levado o juízo de piso a manter a negativa de acesso integral, frustrando o cumprimento das decisões desta Corte.

Alega que tal conduta configura violação à autoridade dos acórdãos proferidos pela Segunda Câmara, com prejuízo irreparável à sua defesa, sobretudo porque já teriam sido prolatadas sentenças condenatórias nos feitos de origem sem que tivesse sido franqueado o acesso à totalidade do conteúdo probatório.

Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite das ações originárias até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pugna pelo reconhecimento do descumprimento judicial, com a anulação dos atos que negaram o acesso integral à colaboração premiada e reafirmação da autoridade dos acórdãos desta Corte.

A medida liminar foi indeferida, ao fundamento de que não se vislumbrou descumprimento deliberado por parte do juízo reclamado, mas sim a adoção de diligências formais para o cumprimento das decisões, sendo a decisão quanto à extensão da documentação a ser liberada de competência do relator da colaboração premiada.

Prestadas as informações, o juízo reclamado relatou que, em cumprimento ao provimento do agravo de instrumento, expediu ofício ao relator da Petição n.o 3478/2020-OE-TJMT, autoridade competente para decidir sobre o acesso
integral, reiterando que não compete ao juízo de primeiro grau autorizar o acesso a elementos sigilosos que não guardem relação com os fatos apurados nas ações sob sua jurisdição.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa do Patrimônio Público e da Probidade, opinou pelo não conhecimento da reclamação, por entender ausentes as hipóteses do art. 988 do Código de Processo Civil; e, caso conhecida, pela improcedência do pedido, assentando que a negativa de acesso integral foi devidamente fundamentada pelo órgão competente e que não houve descumprimento das decisões proferidas.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente Reclamação foi ajuizada com fundamento no art. 988, II, do Código de Processo Civil, sob a alegação de descumprimento, pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, de acórdãos desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo proferidos nos Agravos de Instrumento n.o 1004558-15.2023.8.11.0000, 1003890-44.2023.8.11.0000 e 1003481-68.2023.8.11.0000, todos transitados em julgado, os quais garantiriam ao reclamante o acesso integral ao conteúdo da colaboração premiada firmada por corréu.

A presente Reclamação visa preservar a autoridade dos acórdãos proferidos por esta Segunda Câmara, mas a análise dos elementos trazidos aos autos demonstra que não
houve conduta omissiva ou comissiva do juízo reclamado capaz de configurar descumprimento.

Em análise
dos autos, verifica-se que o juízo reclamado, em cumprimento às referidas decisões, expediu ofício ao Relator da Petição n.o 3478/2020-OE-TJMT
,
autoridade competente para delib
erar sobre o compartilhamento da delação,

cujo
material protegido por sigilo judicial, solicitando a remessa da colaboração premiada

de José Geraldo Riva
em sua integralidade
.

O Relator
da delação
, em resposta,
informou que “
os pedidos de compartilhamento do conteúdo integral da colaboração premiada, formulados

por Guilherme da Costa Garcia, sem delimitação dos fatos correspondentes ao interesse da sua

Defesa, foram indeferidos, transitando em julgado sem a interposição de recurso cabível
” (ID. 163780019 - 0024297-24.2007.8.11.0041).

Em anexo

a
s
informaç
ões
prestada
s
ao juízo reclamado
,

consta
cópia de decisão interlocutória em que o
relator da delação assim
deliberou pela impossibilidade de remessa de cópia integral da delação
:

(...)

O acesso ao conteúdo de colaboração premiada foi autorizado pela e. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, no julgamento do Agravo de Instrumento n° 1004558-15.2022.8.11.0000,
realizado em 8.8.2023, tendo sido determinada intimação da Defesa de Guilherme da Costa Garcia para indicar os Anexos ou os fatos relacionados ao seu interesse, em 2.10.2023 (fls. 1289/1293).

Todavia, a Defesa de Guilherme da Costa Garcia, desde sua intimação, insiste em ter acesso ao conteúdo integral da colaboração premiada.

Ocorre que a presente colaboração possui 58 (cinquenta e oito) anexos, tramita em segredo de Justiça e existem fatos em apuração, em procedimentos/ações próprios, que não possuem qualquer relação ao delatado Guilherme da Costa Garcia, a inviabilizar a disponibilização de acesso integral, como fundamentadamente consignado nas decisões anteriores (STF,
Inq
3.983 - Relator: Min.
Teori
Zavascki - 3.3.2016;
Rcl
24.116 - Relator: Min. Gilmar Mendes -
13.2.2016;
STJ,
AgRg
nos
EAREsp
1196846/PR- Relator: Min. Herman Benjamin - 4.12.2019;
AgRg
no
AREsp
n. 1.664.039/PR- Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.9.2020; TJMT, ED 1005061-41.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 22.7.2020;
AgRg
na
APn
n. 982/DF - Relator: Min. Francisco Falcão - 1.2.2022). Atente-se que a pretensão de acesso integral foi indeferida em 19.3.2024 (fls. 1331/1334), sendo
assegurado a Defesa de Guilherme
da Costa Garcia
a possibilidade de delimitar, no prazo de 15 (quinze) dias, os fatos que lhe foram imputados para viabilizar o acesso ao conteúdo correspondente à sua conduta. Essa decisão foi publicada no DJEN no dia 22.3.2024 (fls. 1376), sem a interposição do recurso cabível e/ou mínima indicação pela Defesa de Guilherme da Costa Garcia dos fatos relacionados ao conteúdo da colaboração premiada para. Logo, a reiteração do pedido formulado pela Defesa de Guilherme da Costa Garcia não deve ser conhecida.

As informações prestadas evidenciam que o juízo de origem não praticou ato deliberadamente contrário às decisões desta Corte. Ao contrário, adotou providências compatíveis com o seu âmbito de competência, respeitando o caráter sigiloso da colaboração e a determinação de submissão da análise de extensão do acesso ao magistrado competente
, relator da colaboração que
a parte reclamante objetiva
o acesso
.

Registre-se que a Reclamação não se presta a substituir recursos cabíveis contra decisões de outros órgãos, nem a impor, por via oblíqua, interpretação extensiva de comandos que, embora concedendo acesso à delação, estão sujeitos a condicionamentos decorrentes da lei e do regime de sigilo aplicável.

Além disso, a alegação de que o não recebimento da colaboração em sua integralidade teria
comprometido a defesa do re
clamante não se sustenta, pois pelas informações prestadas verifica-se que o
s elementos pertinentes aos fatos que lhe são imputados foram disponibilizados, sendo o acesso ao restante do material condicionado à demonstração de pertinência.

A Reclamação, neste caso, não se mostra instrumento idôneo para revisar ou ampliar os limites do acesso fixados pelo Desembargador relator da colaboração premiada,
sob pena
de usurpação de competência e de afronta ao regime jurídico do sigilo processual.

Assim, ausente demonstração de que o juízo reclamado tenha descumprido a autoridade dos acórdãos desta Corte, impõe-se a rejeição da pretensão, porquanto não configurada a hipótese legal autorizadora do manejo da presente Reclamação.

Pelo
exposto, julgo improcedente a Reclamação ajuizada por Guilherme da Costa Garcia, reconhecendo que não houve descumprimento, pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, das decisões proferidas por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos Agravos de Instrumento n.o 1004558-15.2023.8.11.0000, 1003890-44.2023.8.11.0000 e 1003481-68.2023.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025